Tribunal: TJES
Processo: 5024961-45.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024961-45.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRECATO CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
RECORRIDO: ALZIRA COSTA DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira visando a reforma da sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a interrupção dos descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, condenou à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da ausência de contratação válida de seguro de vida, da configuração de falha na prestação do serviço e da subsistência do dever de indenizar, mesmo após o estorno parcial dos valores descontados.

RAZÕES DE DECIDIR

A parte requerida não se desincumbiu do seu encargo probatório, deixando de comprovar a validade da contratação e a autorização da consumidora para os descontos.

A ausência de documentos hábeis à comprovação da regularidade contratual configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

A restituição simples, defendida pela recorrente, não se aplica ao caso, pois os descontos foram realizados de forma indevida e sem respaldo contratual, atraindo a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que impõe a repetição do indébito em dobro.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a realização de descontos não autorizados em benefícios previdenciários, de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura lesão à esfera moral do consumidor, sendo prescindível a prova do efetivo prejuízo, por se tratar de dano in re ipsa.

Quantum indenizatório fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitante ou irrisório, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da contratação de seguro de vida, aliada à realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, configura falha na prestação de serviço e gera o dever de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais, nos termos do art. 42, parágrafo único, e art. 14, ambos do CDC.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021;

TJES - Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, Julgado em 12/08/2024;

TJES - Apelação Cível, AC 0003982-29.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 14/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024961-45.2024.8.08.0012

RECORRENTE: PRECATO CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RECORRIDA: ALZIRA COSTA DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira visando a reforma da sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a interrupção dos descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, condenou à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da ausência de contratação válida de seguro de vida, da configuração de falha na prestação do serviço e da subsistência do dever de indenizar, mesmo após o estorno parcial dos valores descontados.

RAZÕES DE DECIDIR

A parte requerida não se desincumbiu do seu encargo probatório, deixando de comprovar a validade da contratação e a autorização da consumidora para os descontos.

A ausência de documentos hábeis à comprovação da regularidade contratual configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

A restituição simples, defendida pela recorrente, não se aplica ao caso, pois os descontos foram realizados de forma indevida e sem respaldo contratual, atraindo a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que impõe a repetição do indébito em dobro.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a realização de descontos não autorizados em benefícios previdenciários, de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura lesão à esfera moral do consumidor, sendo prescindível a prova do efetivo prejuízo, por se tratar de dano in re ipsa.

Quantum indenizatório fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitante ou irrisório, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da contratação de seguro de vida, aliada à realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, configura falha na prestação de serviço e gera o dever de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais, nos termos do art. 42, parágrafo único, e art. 14, ambos do CDC.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021;

TJES - Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, Julgado em 12/08/2024;

TJES - Apelação Cível, AC 0003982-29.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 14/06/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por autora que alega ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica "DB PRECATO", referentes a seguro de vida que nunca contratou. Relata que, apesar de diversas tentativas para solucionar a questão de forma extrajudicial, os descontos persistiram. Ainda assim, a autora pleiteia indenização por danos morais em razão dos transtornos sofridos, repetição em dobro dos valores cobrados e interrupção dos descontos indevidos.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, notadamente a inexistência de autorização para os descontos impugnados, determinando que a parte requerida se abstenha de realizar novas cobranças e descontos referentes ao contrato em questão, sob pena de multa a ser arbitrada em momento próprio; b) Condenar a parte requerida a restituir à parte autora os valores indevidamente descontados, em dobro, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença e considerando o valor já pago (id.62050184), com correção monetária desde cada desconto e juros desde a citação. c) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora a partir da presente data e correção monetária a partir do arbitramento.

No recurso inominado, a parte requerida ré sustenta a inexistência de ato ilícito, argumentando que o valor descontado foi integralmente restituído à autora antes da prolação da sentença, motivo pelo qual não haveria mais interesse processual ou subsistência do pedido de indenização por danos morais. Defende que o estorno demonstra a boa-fé da instituição e a ausência de prejuízo patrimonial efetivo. Alega que o caso não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de erro operacional já devidamente corrigido. Pugna, ao final, pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A condenação em danos morais estabelecida em sede de sentença decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Restou devidamente demonstrada, e não foi objeto de impugnação específica no presente recurso, a inexistência de contratação regular de seguro por parte da recorrida, que teve valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário a título de seguro não pactuado.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura afronta à dignidade do consumidor, extrapolando o mero dissabor cotidiano e ocasionando abalo de ordem financeira e emocional, conforme entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024).

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pelo Requerido nos termos do artigo 14, caput do CDC, sendo cabível a indenização por danos morais, haja vista ser a hipótese de dano moral in ré ipsa. Confira-se o seguinte julgado do TJES: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3.
Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
-
fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
4. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 5. Na presente hipótese deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco/Apelante não alega fraude perpetrada por terceiros, mas sim sustenta a legitimidade do contrato, inclusive mediante apresentação de suposta perícia grafotécnica que teria atestado a autenticidade da assinatura aposta no documento (a qual é visivelmente divergente daquela constante dos documentos de identidade do Autor). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003982-29.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/06/2021; DJES 22/06/2021).

Portanto, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

Ocorre que, em que pese à alegação da parte ré, esta não apresentou nos autos o documento assinado pela demandante que autorizasse, de forma inequívoca, o desconto em folha de pagamento. Caso tal documento existisse, seria imprescindível sua juntada aos autos para corroborar as alegações da parte ré. Dada a impossibilidade de comprovar fato negativo, competia ao réu demonstrar a expressa autorização para os descontos, o que não foi feito. Assim, tenho que a devolução em dobro dos valores descontados é medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Quanto ao pleito indenizatório, tenho que em geral, o aposentado ou pensionista da autarquia oficial percebe baixos valores mensais e o dinheiro é usado para as primeiras necessidades da vida. Qualquer desfalque indevido, por ínfimo que pareça, causa preocupação, angústia e ansiedade acima da normalidade, além de inesperada e apreensiva alteração da rotina, circunstâncias que caracterizam o prejuízo moral. Ademais, o dano moral deriva do desconto indevido de verba de natureza alimentar, além do transtorno vivenciado pela idoso requerente que teve que se socorrer ao Poder Judiciário para cancelar os descontos e requerer a devolução da contribuição mensal descontada do seu benefício previdenciário. Ademais, registre-se que a jurisprudência majoritária dos Tribunais de Justiça pátrios adota o entendimento de que a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura o dano moral. Nessa perspectiva: [...]

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, além estar em total consonância com a jurisprudência fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)